Tribunal: TJMT
Processo: 0023975-48.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023975-48.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIZIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 761.814.303-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA - CPF: 058.456.991-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA DEFESA E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO

– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO –

TESE DE PRESENÇA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 29, §1.o, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – RISCO DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA CORTE LEIGA –
2. MÉRITO –
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE REFERE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

É inviável conhecer, em grau recursal, da alegação relativa à presença da minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal se, ao que se extrai da ata da sessão de julgamento, a matéria não foi objeto dos debates em Plenário e tampouco constou dos quesitos submetidos ao crivo do corpo de jurados, sob pena de ofensa ao comando insculpido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, inclusive eventuais causas de diminuição e privilégios.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,

há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante, imbuído de
animus necandi
e ciente do recurso que dificultaria a defesa do ofendido, concorreu para o ataque surpresa que redundou na morte da vítima, de modo que as teses defensivas de irrelevância causal da conduta e de ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.

Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDÍZIO FERREIRA DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDÍZIO FERREIRA DA COSTA
em face do v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0023975-48.2012.8.11.0002, na qual o apelante restou
condenado
à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169277948, o apelante almeja a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que o veredicto proferido pela Corte Leiga foi
manifestamente contrário às provas dos autos
, tanto no que tange
à condenação em si, haja vista que, na intelecção defensiva, a conduta do réu não teria sido causalmente relevante para a produção do resultado morte, quanto no que
refere
ao reconhecimento da qualificadora, a qual não encontraria qualquer arrimo nos elementos probatórios.

Subsidiariamente, sustenta que o veredicto foi arbitrário ao deixar de reconhecer a minorante de pena consistente na sua
participação de menor importância
[art. 29, §1.o, do Código Penal].

Em contrarrazões vistas no ID 169277955, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 174225665, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO

– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO QUE REFERE À MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, nota-se que, dentre as pretensões recursais, o apelante vindica a nulidade do julgamento por entender que a decisão da Corte Leiga foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, no ponto em que os jurados teriam deixado de reconhecer a sua
participação de menor importância
, nos moldes do
art. 29, §1.o, do Código Penal
.

No entanto, neste específico ponto de inconformismo, o apelo
não
merece ser conhecido por esta Câmara
.

Isso porque, infere-se dos autos que a tese relativa à minorante em questão
não foi arguida na resposta à acusação
(ID 169277856 - Pág. 14/16)
e tampouco nas alegações finais do réu
(ID 169277857 - Pág. 3/5), razão pela qual
a matéria não foi analisada na fase de pronúncia
(ID 169277857 - Pág. 6/20).

Ademais, verte da
Ata da Sessão Plenária de Julgamento
que, durante os debates, a i. defesa sustentou tão somente as
teses de decote das qualificadoras
do delito de homicídio e de
absolvição do crime conexo
de corrupção de menores, nada requerendo quanto ao reconhecimento de eventual participação de menor importância por parte do acusado, consoante se depreende da aludida ata,
in verbis
:

“IX. DEBATES (ARTIGO 476/477 CPP).

(...).
Continuando nos termos dos
artigos 476, § 3°
e 477 do CPP, o MM
. Juiz concedeu a palavra ao Advogado JONATAS PEIXOTO LOPES
(NPJ-UNIVAG)
para proceder a defesa do acusado
, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos. O Advogado manifestou no horário compreendido entre 15h15min e 15h53min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final,
postulou pelo afastamento de todas as qualificadoras do homicídio e a absolvição em relação ao crime de corrupção de menor por ausência de materialidade delitiva
. Em seguida, nos termos do artigo 476, § 4o do CPP, o MM. Juiz consultou ao Dr. Promotor se queria fazer uso da réplica, tendo este dito que não”.
(ID 169277930 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Tanto é assim que
o tema sequer foi quesitado aos senhores jurados
, conforme se depreende do Termo de Quesitos no ID 169277930 - Pág. 13/14, ou seja, minorante da participação de somenos importância
não constituiu objeto de análise por parte do juiz natural da causa
, isto é, o Conselho de Sentença.

Frise-se que tampouco há notícia quanto à eventual impugnação dos quesitos por parte da defesa, pois consta expressamente da ata que o
“Juiz passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo em seguida
indagado as partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que
não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos
”
. (ID 169277930 - Pág. 4) – Grifei.

Deste modo, tem-se que a tese pertinente à causa de diminuição da pena
não foi objeto dos debates defensivos e sequer foi submetida ao crivo do corpo de jurados por ocasião dos quesitos
, não podendo esta Corte revisora, em grau recursal, proceder ao seu reconhecimento ou determinar novo julgamento em função dela, tal qual requer o apelante.

Com efeito, a exegese concatenada do
art. 482 e art. 483, incisos I, IV e V, ambos do Código de Processo Penal
, com redações dadas pela Lei n.o 11.689/2008, leva a concluir que ao Conselho de Sentença incumbirá decidir sobre a matéria de fato e sobre as peculiaridades que cingiram e integraram o delito doloso contra a vida, a exemplo da presença de qualificadoras ou de causas de aumento que tenham sido reconhecidas nas decisões que julgaram admissível a acusação
e também das causas de diminuição alegadas pela defesa
.

Não por outra razão, o
art. 492, inc. I, alínea
c
, do Código de Processo Penal
estipula que, em caso de condenação, o Juiz-Presidente do Eg. Tribunal do Júri proferirá sentença por meio da qual
“imporá os aumentos ou diminuições da pena,
em atenção às causas admitidas pelo júri
”
. – Destaquei.

A lição é melhor explicada no escólio de Guilherme Nucci:

“
O delito é constituído, essencialmente, do tipo básico (ex: ‘matar alguém’). Entretanto, nada impede que esteja cercado de outros elementos de ordem variada, que são as circunstâncias
(ex.: ‘por motivo fútil’; ‘valendo-se de meio cruel’, etc.). O preceituado em lei (art. 483, I e V, CPP) tem por finalidade inserir em quesitos autônomos o ‘fato principal’ e as suas ‘circunstâncias’. Por isso, as qualificadoras e as causas de aumento (causas legais de aumento de pena e conectadas ao tipo penal), eventualmente constantes da imputação, devem ser objeto de quesitos independentes. (...). Vale lembrar que, em respeito à plenitude de defesa, as teses benéficas ao réu devem ser indagadas ‘antes’ aos jurados.
Por isso, primeiro são apresentados os quesitos referentes às causas representativas de privilégio e de diminuição de pena
. (...). O art. 483 do CPP não faz nenhuma referência às
circunstâncias legais consistentes em agravantes e atenuantes, que não se confundem, por óbvio, com as causas de aumento ou diminuição da pena. Logo, inexiste a obrigatoriedade de inserção do quesito relativos às atenuantes
, que passam a ser de indagação facultativa, uma vez invocadas pela defesa em plenário. (...). Cuidando-se de
Tribunal Popular, encarregado constitucionalmente de decidir crimes dolosos contra a vida, cabe-lhe, como instância soberana, acolher ou rejeitar toda a matéria de fato que envolver a infração penal submetida à sua apreciação

(...)
considerando-se que o legislador manteve a apreciação das causas de aumento e de diminuição, bem como das qualificadoras e privilégios pelo júri
(...).
Cada causa de aumento e cada
causa de diminuição devem figurar em quesitos autônomos
.
(...). Não se apresenta apelação, no contexto do Tribunal do Júri, por qualquer razão ou inconformismo, mas somente nos casos enumerados nas alíneas do inciso III do art. 593. Garante-se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo em que se busca preservar a soberania dos vereditos.
Além disso, a parte somente pode deduzir em apelação matéria que foi objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri. Não há cabimento em inovar no grau recursal, oferecendo tese não apreciada pelos jurados
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 373/394 e p. 618) – Destaquei.

Em suma, constatando-se que a tese defensiva de reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância trata de verdadeira
inovação recursal
, e que, embora envolva matéria de fato,
não foi objeto dos debates da defesa ou de quesito aos senhores jurados
, operou-se a preclusão no que lhe refere, inviabilizando-se assim o seu conhecimento nesta fase
ad quem
.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa esta c. Terceira Câmara Criminal,
mutatis mutandis
:

“1.
É inviável conhecer, em grau recursal, da alegação relativa à figura do art. 121, §1.o, do Código Penal se a tese não foi objeto dos debates em Plenário e tampouco constou dos quesitos submetidos ao crivo do corpo de jurados
, sob pena de ofensa ao comando insculpido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, que
confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, inclusive eventuais
causas de diminuição
e privilégios”
. (N.U 0006247-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020) – Destaquei.

É também o posicionamento dos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AS TESES DE INIMPUTABILIDADE, SEMI IMPUTABILIDADE E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO -
NÃO ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - ADOÇÃO PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER NÃO EVIDENCIADA - APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. I – (...). II - Consoante se verifica do Auto de Defesa de fls. 676 e do relatório de fls. 688/697,
o ora apelante somente apresentou, em plenário, a tese de legítima defesa, não tendo suscitado as aludidas teses novas de inimputabilidade, semi-imputabilidade e homicídio privilegiado, nem requerido a instauração do incidente de insanidade mental. Assim, constata-se que se trata de inovação processual não admitido na sistemática do Tribunal do Júri, pois ao apresentar novas teses na fase recursal sem submetê-las previamente aos jurados, há flagrante ofensa a competência do Tribunal popular consignada na Carta Magna
.
III
(....)”.
(TJ-BA - APL: 00014456120138050138, Relator: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 31/10/2018) – Destaquei.

“Se a tese defensiva não foi objeto de debate em Plenário e não há registro de protesto pela defesa na ata de julgamento, não é lícito ao apelante valer-se do recurso para invocar tese não submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos”
.
(Ap. 200894840614/GO, 2.a C., julgado em 19.05.2011, v.u., rel. Nelma Branco Ferreira Perilo) – Negritei.

Com tais considerações, em consonância com o parecer da i. PGJ,
NÃO CONHEÇO EM PARTE

do apelo,
especificamente no que toca à matéria não submetida ao crivo da e. Corte Leiga [minorante do art. 29, §1.o, do CP].

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
da apelação manejada pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no 01.o/10/2021, em horário incerto, na rodovia MT 050, Comunidade Pai André, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, o apelante
VALDÍZIO FERREIRA DA COSTA
, vulgo “
BIDI
”, juntamente com o codenunciado
Alessandro Ferreira da Costa
e com o menor
N. A. R.
, previamente ajustados e em unidade de desígnios, imbuídos com vontade de matar, por motivo torpe, mediante o emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Flávio Augusto de Almeida
.

Segundo a proposição ministerial, pouco tempo antes do fato, o recorrente e o corréu se encontravam na companhia da vítima e de outras pessoas, todos consumindo bebida alcoólica, sendo que, depois de saírem do local, propelidos pelo sentimento de vingança em razão de desavenças anteriores,
VALDÍZIO
e
Alessandro
perseguiram
Flávio
e o surpreenderam durante o trajeto na estrada, oportunidade em que desferiram contra ele golpes de arma branca (pauladas), provocando-lhe as lesões que foram a causa da sua morte.

Ainda de acordo com o
Parquet
, no momento fatídico, a vítima foi surpreendida com uma paulada na nuca e caiu no chão, antes de ser alvejada com os demais golpes, sem que lhe fosse oportunizada qualquer chance de defesa.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e, posteriormente,
pronunciado
como incurso nas penas dos crimes de homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores, ao que se sucedeu a fase do
judicium causae
, com a posterior submissão do réu ao crivo do Tribunal do Júri, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, afastou as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel, assim como a imputação do crime conexo de corrupção de menores e o
condenou

pela prática do delito de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121, §2.o, IV, CP], contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por oportuno, urge salientar também que o corréu
Alessandro Ferreira da Costa
restou igualmente absolvido do crime de corrupção de menores e foi condenado pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado, com trânsito em julgado (ID 169277893).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, no que refere à condenação e ao reconhecimento da qualificadora
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 169277854 - Pág. 8/9); do laudo de exame pericial em local de crime contra a vida e anexos fotográficos (ID 169277854 - Pág. 55 e ss.); do laudo de exame pericial necroscópico (ID 169277855 - Pág. 17/25); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
VALDÍZIO FERREIRA DA COSTA
no delito doloso contra a vida e a respaldar a sua condenação criminal.

Isto porque, não obstante
VALDÍZIO
sustente em seu interrogatório judicial que desconhecia a intenção homicida do corréu
Alessandro
e do menor
N. A. R.
e conquanto a defesa alegue que o apelante não concorreu de maneira relevante para a morte da vítima pois sequer praticou atos executórios do homicídio, há elementos nos autos capazes de indicar que o recorrente não só estava imbuído de
animus necandi
quando perseguiu o ofendido pela estrada junto com seus comparsas, como também auxiliou os executores do delito na obtenção do objetivo homicida, ou seja, que participou efetivamente do ataque que redundou na morte de
Flávio Augusto de Almeida
.

Com efeito, na fase extrajudicial, o recorrente foi inicialmente ouvido na condição de testemunha, em 10/10/2012, oportunidade em que negou qualquer envolvimento no crime, e, posteriormente, ao ser formalmente interrogado em 25/10/2012, admitiu à autoridade policial que foi convidado pelo corréu
Alessandro Ferreira da Costa
para acompanhá-lo no encalço da vítima e que, ao arregimentá-lo,
Alessandro
lhe informou expressamente que mataria o ofendido e que queria que o recorrente fosse junto para lhe “dar coragem”, o que foi aceito por ele (ID 169277854 - Pág. 51/53).

Não obstante a natureza essencialmente extrajudicial do interrogatório em questão, a ciência prévia do apelante quanto à intenção homicida dos demais agentes restou confirmada
em juízo
através das declarações prestadas em audiência instrutória pelos próprios comparsas.

Nesse sentido, o corréu
Alessandro Ferreira da Costa
, ao tempo em que admitiu a própria autoria no homicídio, enredou ainda o apelante
VALDÍZIO
no evento ilícito, detalhando que, na data do fato, ingeria bebidas alcoólicas na companhia do recorrente e do menor
N. A. R.
, vulgo “
Poto
”,

em uma residência particular, onde também se encontrava o ofendido
Flávio
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Alessandro
revelou que, naquele contexto, tanto ele quanto
VALDÍZIO
foram convidados pelo inimputável
para executar a vítima
, ressaltando que, ao recrutá-los, o adolescente informou explicitamente que os chamava para
“executar”

e
“matar”

a vítima.

Nas palavras do codenunciado
Alessandro
,
in verbis
:

“
Alessandro:
Daí foi o Nivaldo lá que tinha chamado ele.
Chamou
nós
para executar ele lá
. (...). Ele só
chamou para matar o cara lá, o Flávio lá
.

Juiz: Quem é que estava junto? O
VALDÍZIO
estava junto na mesma hora que chamou você ou ele foi separado falar com o
VALDÍZIO
?

Alessandro:

Ele estava lá
. Ele só falou, foi nós três lá”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169277873) – Destaquei.

Alessandro
pormenorizou também que, pouco tempo depois que a vítima saiu da residência onde todos bebiam, o interrogado, o menor
N. A. R.
e o ora apelante
VALDÍZIO
saíram atrás dela pela estrada, sendo que, enquanto se deslocavam em busca do ofendido, o inimputável já estava munido com o pedaço de pau que seria usado para a execução do crime, especificamente o cabo de uma foice, o qual foi pego pelo próprio adolescente ainda no imóvel em que estavam e levado com eles até a cena do crime.

Sobre as atribuições de cada um dos agentes durante a execução delitiva,
Alessandro
disse que, no momento fatídico, o menor
N. A. R.
, vulgo “
Poto
” perdeu a coragem de agir e que, então, o próprio
Alessandro
se apossou da viga de madeira e golpeou o ofendido, após o que o inimputável desferiu chutes na vítima já caída, ao passo que o recorrente
VALDÍZIO
permaneceu no local olhando e, após a conclusão dos atos executórios, chamou os demais para empreenderem fuga.

Por fim, perante a autoridade judiciária,
Alessandro
confirmou que, mesmo após os golpes efetuados pelos agentes,
o corpo da vítima ainda tremia
.

No mesmo diapasão, o depoimento prestado
em juízo
pelo menor
N. A. R.
atesta que o recorrente
VALDÍZIO
não só aceitou o convite para acompanhar os demais infratores na empreitada homicida, mas verdadeiramente
decidiu com eles por ceifar a vida do ofendido
.

A propósito, o inimputável aduziu que, a partir de
“intuição de cachaça”
, ele e os réus
VALDÍZIO
e
Alessandro
conversaram e decidiram ir atrás da vítima para lhe ceifar a vida,
in verbis
:

“MP: Mas, assim, uma coisa dessa não nasce assim sem ninguém conversar um com o outro. Assim, nasceu na minha cabeça agora ‘vou matar a vítima’. Nasceu na cabeça do
VALDÍZIO
e nasceu na cabeça do
Alessandro
, sem a gente conversar, pelo menos. Eu quero saber o seguinte, o que que aconteceu ali, que antecedeu, para chegar e ir atrás da vítima. Que conversa houve ali entre vocês?

N. A. R.:
Nós
conversamos lá, conversamos um pouquinho lá.

Aí depois nós seguimos para a estrada.
(...).
Nós
falamos que íamos matar ele
. (...). Foi intuição da cachaça mesmo. (...). Nós fomos, acompanhamos ele e fizemos o fato”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169277873).

N. A. R.
esclareceu também que, para executar do delito, ainda em casa, retirou o cabo de uma foice, feito de peroba, e que o corréu
Alessandro
transportou essa arma branca até a cena do crime, trajeto durante o qual fizeram-se acompanhar pelo recorrente
VALDÍZIO
.

Em plenário do Júri, N. A. R.
ratificou o envolvimento do apelante
VALDÍZIO
na tomada da decisão de matar a vítima,
in verbis
:

“Juiz:
Quem que chamou quem para ir atrás do Flávio?

N. A. R.:
Não,
nós mesmos

[ininteligível]
.
Eu, o Alessandro e o VALDÍZIO mesmo fomos lá mesmo, nós três assim por espontânea vontade
. (...). Lá mesmo nós estávamos só assim, entre só nós mesmo, né. (...).

Juiz: Tá, mas o que que vocês falaram ‘olha, (...) então vamos nós três lá matar o Flávio, vamos seguir ele’.
Foi isso que vocês combinaram entre vocês três ou então só o senhor teve essa ideia e falou para os demais e os demais anuíram. Quero saber como que foi essa dinâmica.

N. A. R.:
Essa dinâmica foi entre nós três, né, que estava conversando eu com Alessandro e VALDÍZIO mesmo
. (...)

MP: Mas quando foram lá o ‘
BIDI’
sabia que ele ia matar o cara?

N. A. R.:
[Confirma com a cabeça].
Ele estava junto com nós
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169277886) – Destaquei.

Diante do conteúdo do interrogatório judicial do corréu
Alessandro
e dos depoimentos prestados em juízo e em Plenário pelo informante
N. A. R.
, não há como acolher a tese defensiva de falta de provas quanto ao domínio finalístico da ação por parte do apelante ou de ausência de participação deliberativa na morte da vítima.

Em outra vertente, o apelante argumenta que, mesmo que se considerasse a sua ciência prévia acerca da intenção homicida dos comparsas e sua unidade de desígnios com os demais agentes, a
sua participação no evento ilícito seria inócua, ineficaz e irrelevante para o resultado morte
, uma vez que ficou só olhando o crime, não chegou a desferir golpes contra o ofendido e tampouco a praticar outros atos executórios do homicídio.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, a tese tampouco comporta acolhimento.

A uma
, porque, como é cediço, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

In casu
, há elementos nos autos indicando que o recorrente, previamente imbuído de
animus necandi
, acompanhou os executores do delito para lhes dar coragem e para auxiliá-los na abordagem do ofendido, tanto é que, segundo informou o corréu
Alessandro
na fase do
judicium accusationis
,
VALDÍZIO
permaneceu ao lado dos demais quando alcançaram
Flávio
na estrada, todos bem próximos da vítima, e ali permaneceu enquanto os golpes iniciais eram efetuados contra ela, o que torna razoável a conclusão de que a conduta do apelante foi relevante para a vigilância do local, garantindo que terceiros não flagrassem a prática delitiva, assim como para assegurar que o ofendido não conseguisse se desvencilhar e fugir.

A duas
, porque, mesmo que assim não fosse, há elementos judicialmente produzidos nos autos capazes de atestar que o apelante
VALDÍZIO
chegou a efetuar golpe contra a vítima
e, com isso,
contribuiu para o resultado morte
, de modo a respaldar a conclusão dos senhores jurados no sentido de que ele concorreu ativamente para o delito de homicídio.

Com efeito, no seu interrogatório em plenário,
Alessandro
reiterou o próprio envolvimento na morte da vítima e

descreveu mais minuciosamente as condutas praticadas pelo ora apelante
VALDÍZIO
durante o crime, elucidando que, além de estar ciente quanto à intenção homicida e de acompanhar os demais agentes,
o recorrente desferiu pelo menos uma paulada no ofendido
,
in verbis
:

“Alessandro: Nós estávamos lá,
depois ele foi lá e pegou o cabo da foice lá e foi atrás dele.

Juiz:
Vocês três? Sabendo que a intenção seria matar o Flávio
?

Alessandro:
Uhum
. (...). Depois eu peguei o pau da mão do Nivaldo lá e bati na cabeça dele lá. (...).

Juiz:
E o VALDÍZIO estava onde no meio dessa discussão?

Alessandro:
Estava junto também
.

Juiz:
E o que que ele fazia, o VALDÍZIO, nesse momento?

Alessandro:
Ele estava lá perto lá
. (...).

MP:
O ‘BIDI’ deu alguma paulada?

Alessandro:
O ‘BIDI’ deu, ele deu uma
.

MP:
O ‘BIDI’ deu uma paulada também?

Alessandro:
Deu
.

MP: Que momento que ele deu a paulada?

Alessandro: Depois que o ‘Poto’ chutou ele.

MP:
Ele chegou e deu paulada também?

Alessandro:
Uhum
.

MP:
Quantas pauladas que ele deu?

Alessandro:
Não sei.
Mas ele deu
.

MP: Certo. Quando vocês foram lá,
vocês sabiam que iam matar, era para matar a vítima, os três?

Alessandro:
Quando saímos de lá, né, a ideia lá foi dele, de falar isso aí, de chamar para matar ele
, entendeu?

MP:
Certo. E o ‘BIDI’ também sabia que vocês iam matar?

Alessandro:
Sabia
. (...).
Quantas eu não sei não,
eu só sei que ele deu
. (...). Eu dei a paulada, o Nivaldo chutou ele e depois ele bateu também.

Juiz:
O VALDÍZIO teria também batido com o mesmo instrumento que o senhor deu a paulada?

Alessandro:
Sim
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169277886) – Grifei.

Como se sabe, a “delação” do corréu, que não se exime da própria responsabilidade pelo delito, constitui prova idônea para demonstrar a participação dos demais envolvidos, consoante orienta a jurisprudência iterativa dos Tribunais pátrios, inclusive deste e. TJMT.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(
TJ-MT -
N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, DJE 11/06/2015) – Destaquei.

“A condenação é medida impositiva quando provada a materialidade e a autoria delitiva, esta última,
em especial, pelos depoimentos e declarações constantes dos autos, e

diante da delação de corréu que não se exime da culpa
”.
(TJ-MT - N.U 0003094-02.2016.8.11.0005, Ap. 149453/2017, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018) – Grifei.

“A delação de um dos réus, que não se exime de responsabilidades, e que sequer possui interesse em prejudicar o outro acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação”
.
(TJ-MG - APR: 10388200003548001 Luz, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021) – Negritei.

“A confissão e delação de corréu que não se exime da própria responsabilidade prevalece sobre a negativa da autoria”
.
(TJ-RO - APL: 00053181720108220004 RO 0005318-17.2010.822.0004, Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Julgamento: 29/04/2014, 1a Câmara Criminal, Diário Oficial em 08/05/2014) – Negritei.

Portanto, além de o apelante
VALDÍZIO
decidir, juntamente com os demais agentes, ceifar a vida da vítima
,
ele acompanhou os executores pela estrada no encalço do ofendido
,
alcançou-o
e
permaneceu na cena do crime em apoio aos demais infratores enquanto estes iniciavam os golpes
, em clara situação de
coautoria mediante divisão de tarefas
, com domínio finalístico do fato; havendo ainda provas nos autos indicando que o
recorrente realizou efetivo ato executório
, ou seja, que
aderiu à vontade dos comparsas
e também
praticou o homicídio propriamente dito
.

Oportunamente, quanto à tese defensiva de que eventual paulada dada pelo apelante na vítima ocorreu
após
os golpes efetuados pelo corréu e pelo inimputável e que, por isso, o ofendido já estaria morto neste momento, urge salientar que esta não é a única interpretação que se pode extrair das provas dos autos, pois
há elementos que apontam em sentido diverso
.

Deveras,

o laudo de exame pericial necroscópico não discrimina quanto tempo depois dos golpes a vítima efetivamente foi a óbito, atestando ainda que o traumatismo crânio-encefálico que a levou à morte
decorreu do espancamento como um todo
(ID 169277855 - Pág. 21), ao passo que o próprio recorrente, na fase extrajudicial, destacou que,
após os golpes desferidos pelos comparsas, percebeu que
o corpo do ofendido
“tremia todo”
(ID 169277854 - Pág. 52), o que restou confirmado em juízo pelo corréu
Alessandro Ferreira da Costa
(14min00seg aos 14min10seg do interrogatório judicial do corréu
Alessandro
, na fase do
judicium accusationis
).

Deste modo, não é de todo dissociada do arcabouço probatório a conclusão de que
a vítima ainda estava viva quando foi atingida com golpe dado pelo apelante
, voltado justamente a confirmar o sucesso da empreitada delitiva e a garantir morte do ofendido.

Com relação à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
[art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal], tampouco se pode considerar a decisão do corpo de jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

Com efeito, a circunstância do art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal foi capitulada na denúncia porque, de acordo com o
Parquet
,
“a vítima
Flávio
foi
surpreendida
com uma
paulada na nuca
e caiu ao solo, ocasião em que os demais golpes foram desferidos
sem que lhe fosse oportunizada qualquer chance de defesa
”
. (ID 169277854 - Pág. 2) – Destaquei.

Por seu turno, o c. Conselho de Sentença afirmou a presença da aludida qualificadora ao responder positivamente ao 5.o Quesito da 1.a Série, cuja redação indagava se
“O réu Valdízio Ferreira da Costa concorreu para que o crime fosse praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
por ter agido de surpresa
?”
(ID 169277930 - Pág. 13).

A decisão da Corte Leiga encontra arrimo no lastro probatório e, portanto, deve ser preservada.

Com efeito, tanto o corréu
Alessandro
quanto o menor
N. A. R.
admitiram na fase do
judicium accusationis
que
a vítima caiu no chão após a primeira pancada dada com o pedaço de pau
, acrescentando o adolescente que, desta feita, sucederam-se os demais golpes.

Em sessão plenária do Tribunal do Júri, ao ser indagado sobre a dinâmica que envolveu a execução delitiva, o informante
N. A. R.
revelou que o primeiro golpe contra o ofendido foi
efetuado por trás
pelo corréu
Alessandro
,
enquanto a vítima se afastava e sem chance de defesa
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do aludido depoimento em plenário,
in verbis
:

“MP:
Quando ele levou o golpe, ele estava de costas?

N. A. R.:
Estava descendo
. (...).

MP: Onde que ele acertou a paulada na vítima?

N. A. R.: Na parte da cabeça dele.

MP: Nas costas?

N. A. R.: Na cabeça, assim.

MP: Certo.
E ele estava em que posição com relação à vítima? Ele estava atrás da vítima?

N. A. R.:
Atrás
.

MP:
Atrás da vítima?

N. A. R.:
É. Sim, senhor
.

MP: Certo.
A vítima conseguiu se defender ou ela não conseguiu nem esboçar uma reação de defesa?

N. A. R.:
Não deu tempo
.

MP: Não deu para se defender?

N. A. R.: Não, senhor. (...).
Já chegou por de trás dele dando paulada já
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169277886) – Destaquei.

A dinâmica de execução delitiva, envolvendo a investida surpresa e o recurso que dificultou a defesa do ofendido, encontra respaldo ainda na
prova pericial
, porquanto o laudo de exame necroscópico atesta que a vítima foi atingida na região temporal esquerda, com afundamento craniano, enquanto o respectivo mapa topográfico aponta que
o golpe em questão pegou na região posterior do crânio do ofendido
(ID 169277855 - Pág. 20 e 25).

Do mesmo modo, a perícia realizada no local onde o cadáver foi achado evidencia que
“não foi encontrado vestígio de ter havido luta corporal envolvendo a vítima”

(ID 169277855 - Pág. 2), o que certamente corrobora o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Não bastasse, têm-se ainda os registros fotográficos do cadáver, retratando,
além das lesões na região orbital,
a profunda lesão causada na região posterior do crânio do ofendido
(ID 169277855 - Pág. 9/10).

Assim sendo, entendo ser plenamente compatível com as provas dos autos a conclusão dos senhores jurados no sentido de que a vítima foi atingida por trás, de surpresa, o que dificultou que ela esboçasse qualquer reação de defesa.

Por derradeiro, importa salientar que a qualificadora do art. 121, §2.o,
inc. IV
, do Código Penal detém
natureza objetiva
e, assim sendo, comunica-se a todos os coautores ou partícipes que dela tinham ciência, o que significa dizer que é irrelevante que o primeiro golpe de inopino tenha sido realizado pelo corréu
Alessandro Ferreira da Costa
e não pelo ora apelante
VALDÍZIO
.

Nesse sentido:

“
1.
As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento
”
. (AgRg no HC n. 630.943/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021) – Grifei.

Na espécie, os depoimentos prestados em juízo e em plenário pelo corréu
Alessandro
e pelo informante
N. A. R.
atestam que, depois que o ofendido
Flávio
saiu da casa onde todos consumiam bebidas alcoólicas rumo à sua residência, o recorrente
VALDÍZIO
,
Alessandro
e o menor decidiram matar a vítima e, para tanto, se apossaram de um pedaço de madeira [cabo de foice de peroba] e transportaram com eles a arma branca durante todo o trajeto até alcançarem
Flávio
na estrada erma e praticarem o crime, sendo, pois, manifestamente inverossímil a alegação defensiva de que o apelante desconhecia a surpresa que envolveria o ataque ou o método de execução delitiva [pauladas].

Diante deste cenário, resta inarredável concluir que a versão defensiva
não constitui a única exegese que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
.

Pelo contrário, há
provas orais, inclusive judicialmente produzidas, e elementos periciais capazes de atestar que, imbuído de
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o apelante concorreu ativamente para ceifar a vida da vítima
Flávio Augusto de Almeida
, de modo que não é possível tachar o veredicto condenatório de arbitrário.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com respaldo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Sobre a matéria, leciona
R
ogério Sanches

Cunha
que, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Ratifica-se
, pois, na íntegra o veredicto condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação criminal interposto por
VALDÍZIO FERREIRA DA COSTA
, deixando de conhecê-lo no que refere à inovação recursal não submetida ao Conselho de Sentença, e,
na parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. veredicto condenatório prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0023975-48.2012.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023